Tribunal: TJDFT
Processo: 0711447-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711447-66.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GABRIEL DE MATOS FRANCO, THAIS CRISTINA BARBOSA BORBA AGRAVADO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, BANK INVEST ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora